Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-94.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013688-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALFREDO JONER DE OLIVEIRA KUHN - CPF: 044.605.001-67 (RECORRENTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1013688-94.2021.8.11.0001
– Juizado Especial Cível da Fazenda Pública – MT

RECORRENTE: ALFREDO JONER DE OLIVEIRA KUHN.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ – REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 197/04 – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo pacifico o entendimento do STJ de que a pensão por morte se regula pela legislação da data do óbito, e sendo o óbito do segurado ocorrido durante a vigência da Lei Complementar nº 197/04, não há que se falar em direito a pensão por morte, quando verificado que o segurado já atingiu a maioridade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de pensão por morte até 21 (vinte e um) anos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, defendendo a incidência do princípio da dignidade humana.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época do óbito do segurado, consoante se infere do teor de sua Súmula de n.º 340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

A Lei Complementar n.º 197/04, teve vigência a partir de 14/12/2004, portanto, antes da data do óbito da genitora do requerente (11/08/2020), bem como sua antecessora LC 124/03.

Sendo assim, à época do óbito do segurado a lei complementar 04/1990 já não mais previa a manutenção da pensão até os 24 anos de idade no caso de estudantes de curso superior, determinando sua imediata extinção com a maioridade civil.

Desta feita, considerando que o requerente já atingiu a maioridade em 07/2018, a inexistência de norma que garante a concessão/manutenção do benefício até os 24 anos ou até os 21 anos de idade no caso de estudantes de curso superior, evidencia-se que o requerente não está mais abarcado pela situação que a manteve pensionista até então, deixando de fazer jus a concessão do benefício pleiteado.

A propósito:

(...) 2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".(...) 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes. (...)(STJ RECURSO REPETITIVO REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)

ADMINISTRATIVO. PENSÃO TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. PRORROGAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 222, IV, da Lei n. 8.112/90 fixou como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade, apresentado-se como única exceção a invalidez.2. Em face da ausência de previsão legal, mostra inviável a pretendida prorrogação do benefício previdenciário até que filho maior complete 24 anos de idade ou conclua o estudo universitário. 3. Recurso especial provido. (STJ REsp 1074181/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009)

Assim, não há que se falar em pensão por morte ao beneficiário, diante da taxatividade da lei, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.”

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022